Tribunal: TJBA
Processo: 8030227-50.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8030227-50.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES Advogado(s): ISRAEL FERREIRA MARTINS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): * DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. MUNICÍPIO. EX-GESTOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA. SICON. INSCRIÇÃO. GESTÃO SUBSEQUENTE. DANOS. REPARAÇÃO. PROVIDÊNCIAS. TOMADA DE CONTAS ADMINISTRATIVA. SOLICITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO. SÚMULA 615/STJ. CADASTRO NEGATIVO. MANUTENÇÃO. ILEGALIDADE. I – É descabida a inscrição ou a permanência do Município em cadastro restritivo fundada em irregularidades da gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Súmula 615/STJ. II – Evidenciado que o Município foi inscrito no SICON, em razão do ex-gestor não ter prestado contas referentes a Convênio, e que a gestão posterior requereu a respectiva tomada de contas junto ao órgão administrativo competente, bem como ajuizou ação civil pública contra aquele agente político, imperiosa é a procedência da ação que objetiva a exclusão dessa pendência do mencionado cadastro negativo. AÇÃO PROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum n.º 8030227-50.2022.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA